Tribunal: CARF
Processo: 35092.000004/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Constitui infração ao art. 32, inciso IV, §5o, da Lei 8.212/91, apresentar a empresa documento com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das hipóteses excepcionais do art. 16§ 4o alíneas, a, b e c do Decreto 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35092.000004/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.300 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
EDITORA DIARIO DO PANTANAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, §5o, da Lei 8.212/91, apresentar a
empresa documento com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
COM
AS
RAZÕES
RECURSAIS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma
das hipóteses excepcionais do art. 16§ 4o alíneas, “a”, “b” e “c” do Decreto
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35092.000004/2007-75
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000004/2007-75

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 440/465) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados)
com os complementos dessa relatoria:
“Trata-se de processo de crédito previdenciário, constituído através de Al – Auto de
Infração — DEBCAD n° 37.038.892-5, por infringência à Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, IV e parágrafo 5, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art.
225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, lançado na data de 18/12/2006 em face da empresa acima
identificada, no montante de R$ 213.387,91, por intermédio da Auditoria Fiscal
determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 09289931 (fl. 06), para
apuração de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social no período de 01/2001
a 01/2006.
Conforme consta no Relatório Fiscal da Infração, fl. 19, a empresa deixou de declarar
em GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias, identificadas em folhas de
pagamentos e recibos de natureza salarial, para diversas competências dentro do período
fiscalizado, conforme apurado em documentos do tipo recibo de pagamento de natureza
salarial e demonstrado através de documentos anexados e tabelas de agrupamento.
Em decorrência da infração praticada esta sendo aplicada a multa cabível, de acordo
com a fl. 20, nos termos da Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5.,
acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso 11 (com a redação
dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03) e art. 373.
Para este tipo de infração não se aplica as circunstancias agravantes previstas no Artigo
290 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo decreto 3.058/99 e nem
circunstancias atenuantes previstas no artigo 291 do mesmo Regulamento, que
pudessem elevar o valor da multa.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo teve ciência pessoal do presente crédito no dia 22/12/2006, fl. 364, e,
inconformado, apresentou uma impugnação geral, protocolizada em 04/01/2007, sob o
no 36750.001013/2007-45, fl. 366, pela alegação de inacessibilidade dos documentos
apreendidos pela Policia Federal:
(...) omissis
Em 26/04/2007 a impugnação foi complementada por intermédio do processo
protocolizado sob o no 36750.001891/2007-61, denominado Aditamento à Impugnação,
que por conter defesa de direito, comum a outros processos de créditos e alegação
específica a este processo de crédito, foi realizado o excerto pertinente, visto que não é
cabível em Auto de Infração a exigência de JUROS, MULTA E CONTRIBUIÇÕES
PARA TERCEIROS, nos seguintes termos:
(...)”
Em síntese os temas abordados na época pela impugnação do contribuinte foram: 1)
SIMPLES a) DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO EXCLUSÃO
DO SIMPLES; DA BOA-FÉ DA REQUERENTE; DA AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO;
AUTOTUTELA
ADMINISTRATIVA
–
DOS
ATOS
ABUSIVOS INCONSTITUCIONAIS E ILEGAIS DO AGENTE FISCAL; DA
ILEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES -
DESRESPEITO AO PRINCIPIO DA MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS; EFEITOS RETROATIVOS EXCLUSÃO SIMPLES
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000004/2007-75

IMPOSSIBILIDADE
JURISPRUDÊNCIA;
2)
SEGURO
ACIDENTE
DE
TRABALHO – SAT (DA IMPOSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE DECRETO PARA
SUPRIR LACUNAS DA LEI; B) DA INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR;
c) DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO BAIXO GRAU DE RISCO
DA ATIVIDADE EXPLORADA; 3) CONTRIBUIÇÕES AO SEBRAE, SENAC E
SEBRAE a) ILEGALIDADE PELA NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO POR LEI
COMPLEMENTAR CONFORME ARTIGO 149 DA CF/S8 4)B1TRIBUTAÇÃO
COM
O
PIS;
5)
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA;
SOBRE
REMUNERAÇÃO
DE
AUTÔNOMOS,
ADMINISTRADORES E AVULSOS DE SER RECONHECIDO INDEVIDO O
CRÉDITO LANÇADO CONTRA A EMPRESA A ESSE TÍTULO". 6) COBRANÇA
INDEVIDA DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA; DA MULTA E DA ILEGALIDADE
DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP.
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Lançamento procedente.

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 477/486 e
documentos às fls. 487/536 rebatendo os termos da decisão de piso, sendo esse o relatório do
necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega em síntese a exclusão do
regime do Simples e insiste em discorrer sobre a ilegalidade de sua exclusão e juntando
documentos às fls. 487/536 ao recurso voluntário.
06 – Quanto as razões de recurso verifica-se pela decisão recorrida que adoto
como fundamentos de decidir, que a contribuinte nunca se preocupou em se regularizar em
relação ao Simples, apesar das diversas decisões da Secretaria da Receita Federal informando
que o pleito da recorrente não era possível diante da legislação de regência, verbis:
1) SIMPLES
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000004/2007-75

A opção de inscrição no regime de tributação especial do SIMPLES é uma faculdade
conferida ao contribuinte, pois a escolha é alvedrio em consequência das vantagens que
traz ao agente econômico, e não pode ser imposta nem admitida automaticamente.
Além de prestigiar o livre exercício da atividade empresarial, há também limites e
impedimentos com vistas à justiça fiscal e á segurança do mercado e dos consumidores,
e portanto, a eleição do sistema de tributação é condicionada à manifestação volitiva do
sujeito passivo e aprovação do fisco, conforme dispõe a Lei 9317/1996, Art. 3°:
“A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de pequeno
porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES. (grifado)
Art. 8°. A pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada
na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF. quando o contribuinte prestará
todas as informações necessárias, inclusive quanto:
§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua
opção pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à
sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente.
Sendo definitiva para todo o período.
Avulta que a opção regular e válida, ou seja, dentro das hipóteses autorizadoras,
implicará no regime de tributação, que é um estado que se registra no cadastro e, em
consequência, alberga as vantagens de tributação simplificada.
No caso em análise, verifica-se que o sujeito passivo não se inscreveu oportunamente, e
não teve seu estado cadastral alterado para o regime do SIMPLES em nenhum
momento, como constatado pelo próprio impugnante que efetuou o “PEDIDO DE
INCLUSÃO NO SIMPLES COM DATA RETROATIVA”, protocolizado sob o n°
1010.00303/2203-94, em 21/11/2003, que foi indeferido mediante o “Despacho
Decisório SACAT/DRF/CAMPO GRANDE-MS N° 0013/2006, datado de 13/02/2006,
por motivo de violação dos impedimentos da lei do Simples, cuja ciência do interessado
ocorreu em 16/03/2006 por via Correios/AR.
Irresignado com o resultado retro citado, o sujeito passivo reiterou outro pedido,
protocolizado sob o n° 19711.000034/2007-91, em 09/03/2007, que também foi
indeferido mediante o “Despacho Decisório SACAT/DRF/CAMPO GRANDE-MS N°
0066/2007, datado de 22/05/2007, por permanecerem os motivos de violação dos
impedimentos da Lei do Simples.
Desse modo, em consonância com as disposições da Lei 9.317/96, resulta inoportuna e
inadequada a alegação de prática reiterada com boa-fé, como gerador de direito do
impugnante de se inscrever no SIMPLES, pois desde 21/11/2003, o impugnante já
tivera conhecimento que não estava enquadrado no regime pretendido, pois o processo
instaurado perante o Órgão competente não produziu nenhum efeito quanto aos efeitos
cadastrais.
Restaria então, nestes autos, examinar a hipótese de suspensão da exigibilidade das
contribuições devidas, em face de processo pendente, interposto perante a Secretaria da
Receita Federal, com pleito de inclusão no SIMPLES com efeitos retroativos.
A própria Lei responde que a opção pela inscrição no SIMPLES produz,
ordinariamente, efeitos para o futuro a partir do primeiro dia do ano-calendário
subsequente, e caso projete para o passado, extraordinariamente, deve ser
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000004/2007-75

expressamente autorizado pelo órgão competente, mediante norma de efeito concreto
específico, que no caso em tela, não foi obtido, em que pese os dois pleitos engendrados
pelo sujeito passivo.
Assentada a situação cadastral como foi considerada pela Auditoria Fiscal, deve-se
apurar, com base no regime comum de tributação, pois nunca, em nenhum momento o
sujeito passivo esteve aderido, de forma válida, ao Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES.
Assim, conclui-se que foi correto o procedimento efetuado pela Auditoria Fiscal, visto
que considerou a empresa como não optante pelo SIMPLES, tal como consta no
cadastro da empresa na Secretaria da Receita Federal, e válida, portanto, a exigência de
contribuição social da parte patronal.”

07 – Portanto, conforme exposto acima, não houve nenhum tipo de constatação de
abuso na “exclusão” ao regime do Simples, uma vez que a recorrente jamais esteve incluso ou
teve direito a tal benefício e por isso deve ser negado provimento ao recurso voluntário que
tratou apenas desse aspecto em relação à decisão recorrida.
08 – Quanto aos documentos e alegações relacionadas aos documentos de fls.
487/536 deixa-se de conhece-los uma vez que apresentados sem a demonstração dos requisitos
do art. 16§ 4o “a”, “b” e “c” do Decreto 70.235/72.
Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, na
forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital